Tribunal: STF
Processo: HC 201167
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações: 
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Ibiúna/SP, ao receber a denúncia – processo nº 1500087-46.2020.8.26.0238 –, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 10 de maio de 2020, ante o crime do artigo 157, § 3º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II (tentativa de roubo qualificado pelo resultado morte), do Código Penal. Assentou materialidade e indícios de autoria, referindo-se aos depoimentos das testemunhas, auto de reconhecimento fotográfico e laudo pericial. Ressaltou que, por meio de violência e grave ameaça constrangeu as vítimas a entregá-lo 2 aparelhos celulares, R$ 1.000,00 e 1 veículo Chevrolet Ônix. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal. 
    Em 22 de janeiro de 2021, condenou-o a 15 anos de reclusão, no regime fechado, e 7 dias-multa. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade, destacando persistirem os motivos que levaram à prisão. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente inadmitiu o habeas corpus nº 660.218/SP.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a custódia, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata do crime. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta, em 28 de abril de 2021, ao sítio do Tribunal de Justiça revelou pendente apelação.
    2.O Juízo aludiu aos depoimentos das testemunhas, auto de reconhecimento fotográfico e laudo pericial. Na sentença, assentou permanecerem os motivos que a ensejaram. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator